Tribunal: TJPA
Processo: 0000408-78.2015.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000408-78.2015.8.14.0105

APELANTE: ANTONIO GENILSON DO NASCIMENTO DO NASCIMENTO, RENATO SOUZA DA SILVA, JORGE DE SOUZA RAULIM

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE, PROVIDOS PARA DOIS APELANTES, E PARCIALMENTE PROVIDO PARA O TERCEIRO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra a r. sentença do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que condenou os três apelantes por roubo majorado. As defesas pleiteiam absolvição por insuficiência de provas, desclassificação das condutas e revisão das penas, entre outros pedidos. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não conhecimento de um dos recursos e pelo improvimento de todos. A d. procuradoria de Justiça se manifesta pelo não conhecimento de um dos apelos e pelo improvimento dos demais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber os recursos devem ser conhecidos integralmente; (ii) saber se as provas são suficientes para a condenação dos recorrentes; (iii) saber se é procedente o pedido de desclassificação do delito para furto; (iv) saber se são corretos os aspectos atinentes às dosimetrias das penas; (v) saber se é cabível, nesta instância, a realização de detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os recursos foram conhecidos em parte, sendo que um deles foi em razão do não conhecimento do pleito de exclusão de concurso material ao qual não foi condenado o réu, carecendo, portanto, de interesse, e os demais em razão de pleitos de recorrer em liberdade, sendo inadequada a via eleita, já que a matéria é afeta a
habeas corpus
.

4. Dois apelantes foram absolvidos por insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
, conforme previsto no art. 386, VII, do CPP, tendo em vista que a condenação repousava exclusivamente sobre delação extrajudicial do terceiro corréu.

5. A condenação do terceiro apelante como incurso no crime de roubo majorado foi mantida, pois fundada no reconhecimento válido de uma das vítimas durante a fase inquisitorial, bem como no fato de que as duas ofendidas o conheciam anteriormente, além do depoimento firme prestado por essas em juízo imputando-lhe a autoria, e ainda na confissão extrajudicial do próprio réu, constituindo elementos suficientes para a formação de um juízo positivo sobre a sua culpa. Comprovadas ainda pela prova oral colhida a grave ameaça, não havendo que se falar em desclassificação para furto.

6. Em relação à dosimetria da pena do apelante cuja condenação se manteve, foram corrigidas inadequações que incluíam vetores desfavoráveis indevidos na primeira fase, afastamento de agravantes e reconhecimento da atenuante da prevista no artigo 65, III, “d” do CP em razão da confissão extrajudicial. Inviável o reconhecimento das atenuantes de menoridade relativa, porque o réu era maior de vinte e um anos ao tempo dos fatos, e do arrependimento posterior, pois não atendidos os requisitos do artigo 16, do CP.

7. Em relação à detração, o pedido foi indeferido, uma vez que tal competência cabe ao d. Juízo da Execução Penal, conforme artigo 66, III, "c", da LEP.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos em parte, sendo providos os apelos de Jorge de Souza Raulim e Antônio Genilson do Nascimento do Nascimento para absolvê-los, e parcialmente provido o recurso de Renato Souza da Silva para redimensionar sua pena.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 16, 33, §2º, “a” e §3º, 44, 59, 68, 77, 157, I (redação anterior) e II; CPP, 386, VII,
392, II;
Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AP 465/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/04/2014; STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Tema Repetitivo nº 1.077; STJ, Tema Repetitivo nº 1.214; STJ, Súmula 443; STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no HC: 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no HC 872277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/02/2024; STJ, AgRg no HC 765752/SP j. 04/10/2022; STJ, AgRg no AREsp: 2021964/MS, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 615373/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/05/2018; TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 19; TJPA, ApCrim 0015657-32.2018.8.14.0051, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 17/07/2023; TJPA, ApCrim 0000361-32.2018.8.14.0095, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 07/11/2022; TJPA, ApCrim 0029469-95.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 13/11/2018; TJPA, ApCrim 0004439-31.2009.8.14.0028, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 18/09/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte todos os recursos, e dar provimento aos de Jorge de Souza Raulim e Antônio Genilson do Nascimento do Nascimento, para absolvê-los, e e dar parcial provimento ao de Renato Souza da Silva, para redimensionar a sua pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por
Renato Souza da Silva, Jorge de Souza Raulim e Antônio Genilson do Nascimento do Nascimento
, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, I (redação anterior) e II, do Código Penal, fixando a pena de 10 (dez) anos e 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, para os dois primeiros, e de 12 (doze) anos e 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, para o último (cf. páginas 1-6 do ID 10777104).

Nas razões recursais,
a defesa de
Renato Souza da Silva
requer:
(a) a absolvição por insuficiência de provas; (b) a desclassificação para o crime de furto; (c) a revisão da dosimetria da pena; (d) reconhecimento do arrependimento posterior; (e) exclusão do concurso material de crimes a realização da detração (cf. páginas 1-8 do ID 5797300).

A defesa de
Jorge de Souza Raulim, por sua vez, pede: (a) para recorrer em liberdade; (b) a absolvição por insuficiência de provas; (c) a redução da pena-base ao mínimo legal; (d) o afastamento da agravante em razão da gravidez da vítima (cf. ID 20848786)

Finalmente, a defesa de Antônio Genilson do Nascimento do Nascimento pleiteia: (a) o direito de recorrer em liberdade; (b) a absolvição por insuficiência de provas; (c) a desclassificação para receptação; (d) o decote das majorantes; (e) o reconhecimento da participação de menor importância; (f) o abrandamento do regime de cumprimento de pena para o aberto (cf. páginas 8-14 do ID 5797301)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento das apelações de Renato Souza da Silva e Antônio Genilson do Nascimento do Nascimento (cf. páginas 1-4 do ID 5797302) e pelo não conhecimento e improvimento do apelo de
Jorge de Souza Raulim
(cf. ID 5485308).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento dos recursos de Renato Souza da Silva e Antônio Genilson do Nascimento do Nascimento (cf. página 25 do ID

5797302 / página 2 do ID 5797304), e pelo não conhecimento da apelação de
Jorge de Souza Raulim
(cf. ID

22740313).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DOS JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE

As apelações são adequadas, tempestivas e possuem legitimidade e interesse das partes para recorrer.

Em relação à alegação de intempestividade da apelação de Jorge, arguida pelo Ministério Público de primeiro grau em suas contrarrazões e também apontada pela d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, em seu parecer, entendo improcedente.

Ora, ainda que conste assinatura com o nome do réu aposta ao final de cópia da r. sentença na página 1 do ID 74560179, a falta de certidão específica sobre ato lavrada por oficial de justiça gera incerteza quanto à ciência sobre a implicação legal da não observância do prazo recursal, até porque há certidão anterior dando conta de que o réu não havia sido intimado (página 14 do ID 74560178).

Dessa forma, considerando que o réu era representado por defensor dativo à época, sendo imprescindível a certeza quanto à sua intimação pessoal válida, conforme o artigo 392, II, do CPP, determinou-se sua intimação nesta instância por meio do despacho 16648705, tendo ele sido intimado por edital (ID 20088055), e nomeada a Defensoria Pública para representá-lo e para apresentar as razões recursais, o que foi providenciado (ID 20088058).

Portanto, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os recursos, exceto quanto ao pedido de 'exclusão do artigo 69 do CPB' formulado pela defesa de Renato, uma vez que o réu não foi condenado por concurso material de crimes, não havendo, portanto, interesse recursal.

Também deixo de conhecer os pedidos de recorrer em liberdade, postulados pelas defesas de Antônio e Jorge, devido à inadequação da via eleita, pois, conforme reiteradas decisões desta e. Turma, a matéria deve ser tratada em habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do artigo 30, I, 'a', do RI/TJPA.
Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 121, CAPUT, DO CP - HOMICÍDIO SIMPLES - 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (...) 1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. (...) (TJ-PA - APR: 00044393120098140028 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 18/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/09/2018).

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS ...) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO. É pacífica a jurisprudência desta Corte que afirma, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio de Habeas Corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Não se vislumbra ictu oculi, hipótese de concessão de ofício do writ. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0015657-32.2018.8.14.0051, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA (TESE COMUM AOS TRÊS APELANTES) E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO (TESES DE RENATO SOUZA DA SILVA).

As defesas dos três apelantes pleiteiam as absolvições dos réus por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Apenas a defesa de Renato Souza da Silva não tem razão,
data maxima venia
.

Analisando os autos, constato que o referido réu foi formalmente reconhecido na delegacia pela vítima Franciane Rocha de Abreu, conforme consta na página 15 do ID 10777093. Além disso, os elementos do inquérito policial, somados à prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para a formação de um juízo positivo sobre a sua culpa

Vejamos.

Franciane Rocha de Abreu depôs em juízo de forma coerente com os termos da denúncia, descrevendo com firmeza a cena criminosa em que o apelante Renato Souza da Silva a despojou pessoalmente de seus pertences. Ela relata que trafegava em sua motocicleta junto com Luzenira Rocha de Abreu, quando Renato as abordou, juntamente com um comparsa em outra moto, emparelhando os veículos e ordenando que parassem, chegando a efetuar um disparo para o alto com uma arma de fogo para intimidá-las. Afirma que ambas entregaram suas bolsas, e que sua motocicleta também foi levada, sendo conduzida por Renato. Informa que os assaltantes estavam de capacete, mas que identificou Renato sem sombra de dúvidas como o autor do delito, pois o conhece há anos. Declara, ainda, que não conhece os outros dois apelantes (cf. IDs 5797305 / 5797307)

A ofendida Luzenira Rocha de Abreu corrobora integralmente o depoimento de Franciane, especialmente quanto à autoria delitiva de Renato, à grave ameaça, ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo. Informa também que não reconhece os outros dois apelantes (cf. ID 5797308).

Vale ressaltar que o c. STJ já assentou que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa e é corroborada por outros elementos do processo, como ocorre no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Por sua vez, o apelante Renato Souza da Silva nega a autoria delitiva em juízo (cf. ID’s 5797314 / 5797315). Contudo, em sede policial, confessa integralmente o roubo cometido contra as vítimas, apontando Jorge de Souza Raulim como o seu comparsa no momento do delito e Antônio Genilson do Nascimento do Nascimento como o mandante. Foi atermado o seguinte (cf. página 5 do ID 10777094):

QUE no dia 23/01/2015, por volta das 15h20min, estava na casa do nacional EDSON, o qual é proprietário da oficina Mecânica e Auto Pecas "EDSON MOTOS", localizado a Av. Costa e Silva, Bairro São Pedro, nesta cidade, tendo em vista que trabalhava para EDSON; QUE nesta ocasião recebeu telefonema de GENILSON, conhecido por "PITILICO", o qual trabalhava na Oficina Mecânica do Pascoal, conhecida por "Pascoal Motos", localizada à Rua Bom Jardim, Bairro Centro, nesta Cidade de Concórdia do Pará; QUE GENILSON falou para depoente encontrá-lo no meio fio (canteiro central), próximo a Praça "Gabriel Penha"; QUE lá o depoente encontrou GENILSON e o nacional conhecido por "JORGE", o qual reside na Rua da Vila do zé Bezerra; QUE o depoente montou na garupa da motocicleta Honda/CG 150 Titan de cor preta, que era conduzida por JORGE, e passaram a trafegar pela Av. Presidente Vargas, sentido Concórdia/Mae do Rio; QUE GENILSON já tinha escolhido as vítimas que aqui soube chamar-se FRANCIANE ROCHA DE ABREU COSTA e sua genitora LUZENIRA ROCHA DE ABREU, POis FRANCIANE conduzia a motocicleta Honda/POP100 de cor laranja, ano de fabricação e modelo 2013, placa OTT7936-PA,registrada em nome de LUZENIRA ROCHA DE ABREU; QUE na altura do KM-03 da RodoviaPA-252, JORGE avistou as vítimas e informou ao depoente que mandou em parear com as mesmas; QUE após isto, o depoente anunciou o assalto mandando FRACIANE para a motocicleta; QUE ato contínuo o depoente desceu da motocicleta e roubou as 02(duas) bolsa tira-colo que estava em poder de LUZANIRA ROCHA DE ABREU, em seguida assumiu a direção da motocicleta Honda/POP100 de cor laranja e evadiram-se sentido a esta cidade de Concórdia do Pará; QUE quando estavam fugindo o depoente entregou o revólver calibre .38 para JORGE que efetuou um disparo com o mesmo, assim como entregou as bolsas tira-colo; QUE o depoente entregou a motocicleta Honda/POP100 de cor laranja pessoalmente a GENILSON; QUEGENILSON pagou a importância de R$ 1.000,00 (hum mil Reais) pela motocicleta ao depoente; QUE o dinheiro foi gasto com cervejas e outras diversões; QUE o depoente afirma que está arrependido de ter cometido este roubo,

assim como, o roubo pelo qual encontra-se preso; QUE perguntado pela autoridade policial ao depoente, quando roubos de motocicleta fez com JORGE? Respondeu que foram dois roubos; QUE afirma que GENILSON era quem encomendava as motocicletas: QUE JORGE mora na rua do Ze Bezerra, Bairro Ramiro Paz, nesta cidade. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado (...)

Trata-se de importantíssimo elemento de convencimento, pois confirma: (a) a autoria do réu no delito, (b) a grave ameaça exercida, (c) o concurso de pessoas e (d) o emprego de arma de fogo. Vale destacar que
o
artigo 155 do CPP veda a condenação com base em provas exclusivamente inquisitoriais; entretanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, como ocorre no presente caso em que os relatos das vítimas confirmaram integralmente o depoimento extrajudicial do réu, podem e devem ser usadas para embasar a condenação.

O relato extrajudicial do réu é corroborado ainda pelo depoimento prestado pelo delegado da polícia civil Jean Sérgio Alves Santos em juízo, que se mostrou seguro, imparcial e coerente também com o que foi narrado na denúncia e pelas vítimas (ID’s 5797309 / 5797311).

Dessa forma, observo que as provas reunidas no processo estão logicamente concatenadas e convergem para demonstrar a verdade real, que, neste caso, indica a autoria de Renato Souza da Silva como incurso no crime de roubo sofrido pelas vítimas. Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Tampouco é possível deferir o pedido de desclassificação para furto, uma vez que ficou comprovada a grave ameaça mediante a qual foram subtraídos os pertences das vítimas.

Também pela prova oral colhida foi comprovada a majorante do concurso de pessoas, saltando aos olhos a existência da pluralidade de agentes em unidade de desígnios. Quanto ao emprego de
arma de fogo, este foi igualmente provado pela palavra das vítimas, sendo certo que é desnecessária a apreensão do artefato bélico para configuração da majorante, consoante Súmula 14, deste e. Tribunal, pouco importando quem a empunhava durante o roubo, já que se trata de circunstância objetiva que se comunica entre os agentes em concurso (
cf. artigo 30 do CP).

Por outro lado, verifico que as defesas de Jorge de Souza Raulim e Antônio Genilson do Nascimento do Nascimento têm razão.

Ora, ambos negaram a autoria delitiva (ID’s 5797312 / 5797313 e 5797316 / 5797318), e as vítimas não os reconheceram
(ID’s 5797305 / 5797308)
, emergindo dos autos que a condenação dos dois se fundou exclusivamente na delação extrajudicial de Renato (
página 5 do ID 10777094)
, que mesmo tendo sido confirmada em juízo pela testemunha policial
(ID’s 5797309 / 5797311)
, não se mostra suficiente para sustentá-las.

Como é cediço, a delação é um instituto que deve ser analisado com moderação, eis que o corréu não tem o dever de falar a verdade, não prestando compromisso legal, devendo por isso ser sempre corroborada por outras provas, o que não ocorreu neste caso. Nesse sentido é a jurisprudência do Excelso STF:

DENÚNCIA. CRIMES DE PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA: VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AÇÃO PENAL JULGADA IMPROCEDENTE. (...) A delação de corréu e o depoimento de informante não podem servir como elemento decisivo para a condenação, notadamente porque não lhes são exigidos o compromisso legal de falar a verdade. (STF - AP: 465 DF, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 24/04/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Destaco que não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir aos réus o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência.

Isso porque o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição a medida de rigor a se adotar.

Portanto, absolvo os apelantes Jorge de Souza Raulim e Antônio Genilson do Nascimento do Nascimento com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, restando prejudicados os demais pedidos veiculados em seus apelos, mantendo-se apenas a condenação de Renato Souza da Silva.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA DE RENATO SOUZA DA SILVA

A defesa do apelante requer a revisão da pena-base, bem como o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e do arrependimento posterior.

Pois bem, como é cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, seja por descumprimento dos parâmetros legais estabelecidos ou do princípio da proporcionalidade, devendo ser observado, nesse mister, o teor do Tema Repetitivo
nº 1.214 do c. STJ.

P
ara melhor análise colaciono o trecho correspondente da r. sentença
(cf. ID 20088039):

RENATO SOUZA DA SILVA

- Culpabilidade: comprovada, sendo a conduta do réu normalmente reprovável;

- Antecedentes: maculados, visto que tem condenação por outro crime, como se verifica pela certidão de antecedentes;

- Conduta Social: deve ser considerada ruim, ante o seu envolvimento constante com a criminalidade;

- Personalidade do agente: do homem normal, ante a falta de elementos para aferição;

- Motivos do crime: não são desfavoráveis, visto que aquisição de dinheiro fácil é inata ao próprio crime;

- Circunstâncias do crime: não são desfavoráveis, pois praticado durante o dia, o que facilita a identificação do agente pela vítima;

- Consequências do crime: foram graves, visto que nada foi recuperado;

- Comportamento da vítima: neutra;

- a situação econômica do réu é desfavorável.

Tendo em vista que as causas acima três foram desfavoráveis, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Não existe atenuantes, porém se encontram presentes as agravantes do art. 61, II, h, última parte; art. 62, IV, todos do CPB, em razão de uma das vítimas estar grávida, bem como ter executado o crime em razão de promessa de pagamento. Assim, agravo a pena em 01 (um) ano, ficando provisoriamente em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Não há causa de diminuição da pena, porém está presente as causas de aumento determinadas pelo §2º, I e II, do art. 157, referentes ao uso de arma de fogo e concurso de agentes, motivo pelo qual aumento a pena em 2/5 (dois quintos), em face de ter incidido duas causas de aumento, ficando em 10 (DEZ) ANOS e 01 (UM) MÊS e 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, e 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, tornando-as DEFINITIVAS.

Iniciando pela primeira fase, verifico que foram negativadas seis circunstâncias judiciais, a saber: culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, houve confusão entre a sua acepção de em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime, afrontando a Súmula 19 deste e. Tribunal. Assim, esse vetor deve ser neutralizado.

Além disso, o réu não possuía sentença condenatória transitada em julgado à época dos fatos, nem quando da prolação da sentença, não podendo, portanto, ser considerado com maus antecedentes, conforme a Súmula 444 do c. STJ.

O vetor da conduta social também deve ser neutralizado, pois faz referência ao envolvimento do réu em outros crimes, o que contraria o Tema Repetitivo nº 1.077 do c. STJ.

No que diz respeito aos motivos do crime, foi utilizado um fundamento genérico, em afronta à Súmula 17 desta e. Corte de Justiça, uma vez que o lucro fácil é inerente aos delitos dessa natureza.

É igualmente inadequado o desfavorecimento do vetor das circunstâncias do crime com base no fato de que o crime foi cometido durante o dia, pois o período em que o delito é praticado, por si só, não extrapola a normalidade do tipo penal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRATICADO A LUZ DO DIA E EM LOCAL DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO. AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO ÚNICO E INIDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato do delito de roubo ter sido praticado à luz do dia e em local de grande movimentação não justifica, por si só, a exasperação da pena-base. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 615373 AL 2014/0297479-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2018)

Por fim, mantenho como negativo o vetor das consequências do crime, pois, embora a não recuperação dos objetos subtraídos seja comum em crimes patrimoniais, é possível a valoração negativa dessa circunstância judicial quando o prejuízo experimentado pela vítima é expressivo.
In casu
, além da bolsa, a vítima Franciele não recuperou sua motocicleta. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL. FUNDAMENTO ADEQUADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) Embora a subtração patrimonial seja elementar do crime de roubo, é possível a avaliação negativa do vetor "consequências do crime" quando for considerável o prejuízo financeiro suportado pela vítima. 4. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no HC: 765752 SP 2022/0264378-9, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022).

Prosseguindo para a análise da segunda fase da dosagem, vejo que foram aplicadas as agravantes previstas no artigo 61, II, h, última parte (vítima grávida) e do artigo 62, IV, (crime cometido com promessa de recompensa) do CP. Ambas devem ser afastadas pois não restaram comprovadas nos autos.

Ainda relacionado a esta fase, não há como deferir o pleito da defesa de reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e do arrependimento posterior. Quanto à primeira, porque o réu era maior de vinte e um anos à época dos fatos, como comprova seu documento de identidade presente na página 17, do ID 10777094. Quanto segundo
porquanto o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa e a coisa não foi restituída nem foi reparado o dano, não estando preenchidos nenhum dos requisitos do artigo 16 do CP.

Por outro lado, deve ser reconhecida, de ofício, a atenuante prevista no artigo 65, III, 'd', do Código Penal, uma vez que a confissão extrajudicial do réu foi utilizada para fundamentar a decisão, conforme dispõe a Súmula 545 do c. STJ.

Por fim, no que tange à terceira fase da dosimetria realizada pelo d. juízo sentenciante, constato que deve também ser reparada, pois contraria o disposto na Súmula 443 do c. STJ. Observa-se que houve uma simples enumeração das causas de aumento para majorar a pena, sem a necessária fundamentação correlata. Assim, deve-se transpor uma das majorantes para a primeira fase da dosimetria, a fim de negativar o vetor das circunstâncias do crime, conforme autoriza o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, § 2º,INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. (...). 2. Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. (...) (STJ -
AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

No caso, transponho a majorante do concurso de pessoas para negativar as circunstâncias do crime na primeira etapa da dosimetria.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DE RENATO SOUZA DA SILVA E DA DETRAÇÃO

Considerando os reparos promovidos acima, realizarei as novas dosimetrias das penas dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68 do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, noto que, em sentença, a reprimenda basilar se afastou em dois anos e três meses do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de seis vetores desfavoráveis. Como desses, apenas dois remanescem como negativos (circunstâncias e consequências do crime), promovo a redução proporcional da pena-base (cf. Tema Repetitivo n. 1.214 do c. STJ), fixando-a em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a basilar paradigma em 1/6 (um sexto) para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo nº 190, ambos do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral nº 158 do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante de uso de arma de fogo. Assim, aumento a reprimenda provisória de referência em 1/3 (um terço), pois o crime foi cometido antes da vigência da lei nº 13.654/2018, tornando definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Quanto ao regime de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do semiaberto, hei por bem mantê-lo no fechado, em razão da existência de dois vetores desfavoráveis, quais sejam, o das circunstâncias e o das consequências do crime, o que autoriza a fixação de regime mais gravoso, conforme artigo 33, §2º, “a” e §3º, do CP, motivo por que indefiro o pleito de abrandamento formulado pela defesa. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte, o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 30 (trinta) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de detração do período de prisão cautelar, também o indefiro, posto não competir ao e. Tribunal a sua realização, visto que, passada a competência do juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao d. Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante. Precedentes desta e. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018).

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante. 2. (...). (TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte das apelações e dou parcial provimento ao recurso de Renato Souza da Silva para redimensionar a sua pena, e dou provimento aos apelos de
Jorge de Souza Raulim e de Antônio Genilson do Nascimento do Nascimento
para absolvê-los por insuficiência de provas.

Expeçam-se os competentes alvarás de soltura a fim de que os réus
Jorge de Souza Raulim e de Antônio Genilson do Nascimento do Nascimento
sejam postos imediatamente em liberdade, se não estiverem presos por outro motivo.

É o voto.

Belém, 02/12/2024